Tribunal: TJES
Processo: 0002029-84.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002029-84.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO
.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE.
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF).

2. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu. Nesse sentido, o C. STJ tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

3. Ainda que se considere a versão do réu, o fato de o acusado aceitar se encontrar com a vítima portando uma arma de fogo, pode ser considerado premeditação para o delito.

4. A versão defensiva não se mostra verossímil, mormente pelo fato de que, se o veículo já se encontrava destruído pelo fogo ateado pelo acusado anteriormente, não haveria a necessidade, ou sequer a possibilidade, de adulterar os seus sinais identificadores, a fim de que a motocicleta não fosse utilizada por terceiros.

5. O julgador fundamentou as circunstâncias judiciais supracitadas de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, não merecendo reparos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

RAFAEL SILVA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pel
o

Juízo
da
3
ª
Vara
Criminal
de
Serra
/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou
o
apelante pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (vítima Nelson Silva dos Santos), bem como
no
art. 311 do Código Penal, à pena
total
de
11
(
onze
) anos de reclusão, no regime
inicial
fechado,
e
10
(
dez
)
dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais
, nas quais
a Defensoria Pública

impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base,
afastando a valoração negativa da culpabilidade

quanto ao delito de homicídio tentado e os vetores das circunstâncias e motivos do crime quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, por entender ser equivocada a fundamentação utilizada.

Contrarrazões
da
acusação
para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SILVA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (vítima Nelson Silva dos Santos), bem como no art. 311 do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade quanto ao delito de homicídio tentado e os vetores das circunstâncias e motivos do crime quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, por entender ser equivocada a fundamentação utilizada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pela magistrada sentenciante.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

Com relação ao crime de homicídio tentado, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, com base nos seguintes fundamentos:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao encontro da vítima já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal; antecedentes criminais imaculados; a conduta social e a personalidade não foram apuradas; os motivos do crime não extrapolam os limites do tipo penal; não há circunstâncias a serem consideradas; há
consequências extrapenais
conhecidas, tendo em vista que o ofendido ficou tetraplégico em decorrência dos disparos de arma de fogo desferidos pelo acusado; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por sua vez, o C. STJ “
tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

No entanto, a defesa aduz que a fundamentação relativa à premeditação do delito está equivocada, porquanto “
o apelante foi conduzido pela vítima até o local, estando armado unicamente com o objetivo de se defender por ter sido ameaçado pela vítima momentos antes do crime
”.

Registro, todavia, que, ainda que se considere a versão do réu, o fato de o acusado aceitar se encontrar com a vítima portando uma arma de fogo, pode ser considerado premeditação para o delito, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em afastamento da referida circunstância judicial negativa.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, 09 (nove) meses acima do mínimo legal previsto no art. 311 do Código Penal, ante a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, com base nos seguintes fundamentos:

A culpabilidade é inerente ao tipo penal; antecedentes criminais imaculados; a conduta social e a personalidade não foram apurados; os
motivos do crime
merecem valoração negativa, haja vista que o réu adulterou o chassis e o motor da motocicleta visando garantir a impunidade dos delitos de homicídio tentado e de furto por ele perpetrados; há
circunstâncias
a serem consideradas, pois o acusado, após abandonar a motocicleta do ofendido e adulterar os sinais do chassis e do motor, ateou fogo nela, destruindo o bem; não há consequências extrapenais a serem valoradas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

O apelante argumenta que a valoração negativa de tais vetores foram realizadas de foram errônea, na medida em que o acusado ateou fogo na motocicleta antes de realizar a adulteração dos sinais do chassi e do motor, bem como o motivo do crime não seria garantir a impunidade dos delitos, mas sim, de que a moto não fosse utilizada por outras pessoas.

Tais versões defensivas, no entanto, não se mostram verossímeis, mormente pelo fato de que, se o veículo já se encontrava destruído pelo fogo ateado pelo acusado anteriormente, não haveria a necessidade, ou sequer a possibilidade, de adulterar os seus sinais identificadores, a fim de que a motocicleta não fosse utilizada por terceiros.

Assim, entendo que o julgador fundamentou as circunstâncias judiciais supracitadas de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, não merecendo reparos.

Na segunda fase dosimétrica, a magistrada aplicou as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, fixando a pena intermediária no mínimo legal, em razão da Súmula nº 231 do STJ e, na terceira fase, quanto ao crime de homicídio qualificado, aplicou a minorante da tentativa, ressaltando, por fim, que não foram objeto recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.